Tribunal: TJMT
Processo: 1004740-87.2026.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004740-87.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIRACY PEDROZO DA SILVA - CPF: 496.774.031-68 (RECORRENTE), ANDERSON DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 042.543.271-88 (ADVOGADO), SILVIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 304.230.581-34 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 para cada autor, em razão de atraso superior a 24 horas em voo contratado com destino a Porto Seguro. A recorrente sustenta ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de danos indenizáveis, alegando que o atraso decorreu de demora no abastecimento da aeronave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso superior a 24 horas no transporte aéreo caracteriza falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil da companhia aérea; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A companhia aérea não comprova a alegada causa justificadora do atraso, deixando de produzir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, conforme lhe incumbia.

4.

O atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final evidencia defeito na prestação do serviço e ultrapassa mero dissabor cotidiano, gerando transtornos, cansaço, frustração e desconforto aos passageiros.

5.

O transportador aéreo responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Fatores relacionados à operação do transporte aéreo, como reestruturação de malha aérea, intenso tráfego, necessidade de reparos ou questões operacionais, integram os riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela transportadora e não afastam o dever de indenizar.

7.

O valor da indenização fixado na sentença mostra-se superior ao necessário para atender às finalidades compensatória e pedagógica da reparação, impondo-se sua redução em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004740-87.2026.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrido(s):

Miracy Pedrozo da Silva e

Silvio Ferreira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 18/06/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar a requerida a pagar, concernente à indenização por danos morais a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada autor. Fixo os juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).
”

No presente caso, os Reclamantes adquiriram passagens aéreas ida e volta sendo os voos operados pela empresa Reclamada, cujo itinerário era:

No entanto, ao chegar ao aeroporto de Guarulhos, aos Autores foram informados que seu voo para Porto Seguro Haveria um atraso. A empresa realocou os Reclamantes em um novo voo saindo de Guarulhos às 08h00min com chegada em Porto Seguro às 09h50min do dia 24/09/2025, portanto, os Autores somente chegaram ao seu destino final após 24 horas do voo previamente contratado.

Em que pese à alegação da Cia aérea de que os fatos ocorreram em razão de demora no abastecimento da aeronave, e que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, verifico que não houve a juntada de quaisquer meios de provas para corroborar com o alegado, de modo que não houve justificava plausível para o atraso do voo, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave, evento climático ou outros fatores, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque são integrantes típicos dos riscos de sua atividade
.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pelas vítimas, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026